Tribunal: CARF
Processo: 11065.722148/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722148/2012-11
ACÓRDÃO
2002-009.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARDEL SCHONS HEINEN CALCADOS ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por tratar exclusivamente de matéria relacionada à exclusão da empresa do
Simples Nacional, matéria essa que já foi decida em procedimento próprio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722148/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
“O Auto de Infração de Obrigação Principal foi consolidado em 04/05/2012 e
cientificado ao sujeito passivo em 22/05/2012, referindo-se às contribuições sociais destinadas a
outras entidades ou fundos denominados TERCEIROS, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, no período 01/2008 a 12/2008.
O relatório fiscal de fls. 13/17, traz que a autuada foi excluída do Sistema de
Tributação Simplificada – SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-
NHO n.o 15, de 25/04/2012, fls. 27, por restar evidenciada a prestação de serviços como
interposta pessoa jurídica para a empresa CALÇADOS RAMARIM LTDA.
O Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no474/2012, proferido nos autos do
processo no 11065.721614/2012-32 – que trata da Representação Fiscal para a exclusão do
Simples – consta das fls. 28/31.
Aduz o Despacho Decisório: que a autuada foi criada com o fim específico de
prestar serviços à CALÇADOS RAMARIM LTDA; que a autuada iniciou suas atividades em 2005
tendo como sócio um antigo empregado da RAMARIM (que foi desligado para abrir a empresa);
que no período de 2006 até 2009 (data do seu óbito) esse sócio retornou à RAMARIM; que, após o
falecimento desse sócio, a empresa foi assumida pelo seu filho. Ainda, que as atividades são
prestadas nas instalações da RAMARIM, com suas máquinas e equipamentos, sem qualquer
contrato de aluguel ou comodato, conforme esclarecimentos prestados pela própria autuada e
que toda a sua receita provém da prestação de serviço para a RAMARIM.
O levantamento tomou por base os valores constantes nas folhas de pagamento da
empresa e as informações constantes das GFIP da autuada.
Após a impugnação da autuada, o Acórdão de fls. 297/310, manifestou-se pela
procedência da autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontrasse revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como
os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722148/2012-11
3
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA POR INTERPOSTA PESSOA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de
modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS A partir do momento em que operados os
efeitos da exclusão, a pessoa jurídica excluída do Simples se sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 341/364, onde
alega em síntese:
a) que sua exclusão do SIMPLES não é definitiva, porque apresentou recurso
voluntário contra o Ato Declaratório Executivo n.o 15, que ainda está pendente de julgamento; b)
que este processo depende do que for decidido naquele; c) que reitera todas as suas alegações da
impugnação; d) que contrato de comodato não precisa ser registrado em cartório. Que não
mantém contrato escrito de comodato, mas contabiliza os valores de contrato verbal; e) que é a
recorrente que assume todos os ônus e bônus de seu empreendimento; f) que a Lei n.o
12.546/2011 desonerou a folha de pagamento e o custo da mão de obra se equiparou às
empresas do SIMPLES, e, como a recorrente continua prestando serviços à RAMARIM, é de se ver
que é falsa a premissa de redução de custos na prestação de serviços terceirizados; g) a opção de
contratar parte da produção tem a única finalidade de otimizar a produção; h) que é lícito ás
pessoas terem livre iniciativa e é válido o planejamento tributário; i) o encerramento da filial da
RAMARIM e a locação do prédio para a JARDEL visou apenas a otimização da produção e não
houve continuidade das atividades.
Por fim, requer a procedência do recurso para declarar insubsistente o ADE n.o 15 e
a excluiu do SIMPLES NACIONAL e que lhe seja reconhecido o direito de ser optante do Sistema.”
A 3a Câmara / 2a Turma Ordinária exarou a Resolução no 2302-000.307 pela qual
converteu o julgamento em diligência para que os autos retornem à origem, a fim de aguardar a
decisão definitiva, na esfera administrativa, sobre a exclusão do Contribuinte do SIMPLES e
somente após tal informação retornem a este Colegiado.
Com a juntada do Acórdão no 1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
2a Turma Ordinária que manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional por ter ficado
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722148/2012-11
4
caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de abril de 2012 em
decisão definitiva.
Intimadas da juntada da referida decisão os devedores não se manifestaram.
Diante disso, os autos retornaram para julgamento do Recurso Voluntário
manifestado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo
Como acima relatado a autuada foi excluída do Sistema de Tributação Simplificada –
SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO n.o 15, em
25/04/2012, fls. 34, tendo apresentado manifestação de inconformidade.
O lançamento se refere às contribuições devidas pela exclusão da recorrente do
SIMPLES.
Na peça recursal os argumentos da autuada versam sobre a referida exclusão.
O processo 11065.721614/2012-32, relativo à Representação Fiscal que
culminou na emissão do Ato Declaratório Executivo foi julgado em decisão consubstanciada no
Acórdão no 1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária que
manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional por ter ficado caracterizada a constituição de
pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, efetivada pelo Ato Declaratório
Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de abril de 2012 e tendo se tornando definitiva tal decisão.
Assim, tendo a questão sido decidida de forma definitiva na esfera administrativa e
versando o recurso exclusivamente sobre a referida exclusão não conheço do recurso
manifestado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário, por tratar
exclusivamente de matéria relacionada à exclusão da empresa do Simples Nacional, matéria essa
que já foi decida em procedimento próprio.

Assinado Digitalmente
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.185 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722148/2012-11
5
André Barros de Moura

Fl. 412
DF CARF MF
Original